Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011755-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: CELIA MARTINS RIBEIRO e OUTROS
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 49382495):
“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DISTINÇÃO — NÃO VERIFICAÇÃO.
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).
Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
Recurso não provido. (AI 1011755-60.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2020)”
Alega violação aos artigos 95 e 98 do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo autor, uma vez que o município ainda não restou caracterizado como devedor.
Recurso tempestivo (ID 51577990).
Contrarrazões ID 52776981.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos - art. 1.030, III, do CPC
O recorrente defende que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo autor, uma vez que o município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Nesse passo, o julgamento do recurso paradigma (REsp no 1274466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, referida corte entendeu que os honorários periciais devem ser suportados pelo devedor.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), este não merece ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV